Tribunal: TJMT
Processo: 1056816-15.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056816-15.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRTA MARIA CANDIDA DE SOUZA - CPF: 856.689.071-04 (AGRAVANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MIRTA MARIA CANDIDA DE SOUZA - CPF: 856.689.071-04 (AGRAVADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÕES – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS, DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO – COMPROVAÇÃO - SEGURO – VENDA CASADA – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTO – MORA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

A estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1056816-15.2019.8.11.0041

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
MIRTA MARIA CANDIDA DE SOUZA

RELATÓRIO

Agravo Interno oposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

de decisão monocrática que
negou provimento ao Apelo
interposto contra
MIRTA MARIA CANDIDA DE SOUZA

para manter a s
entença que julgou parcialmente procedente
a ação movida contra a instituição financeira apenas
para determinar a restituição do seguro no valor de R$ 665,00.

Em síntese, ratifica as razões do apelo e pede o reconhecimento da validade do contrato de seguro, em razão da inexistência de venda casada.

Ao final, pede seja provido o recurso.

Sem contrarrazões (Id 117358968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno oposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

de decisão monocrática que
negou provimento ao Apelo
interposto contra
MIRTA MARIA CANDIDA DE SOUZA

para manter a s
entença que julgou parcialmente procedente
a ação movida contra a instituição financeira apenas
para determinar a restituição do seguro no valor de R$ 665,00.

Como anotado na decisão monocrática recorrida, é pacífica a compreensão jurisprudencial consolidada no tema nº 972 do STJ de que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

No caso, não houve comprovação da liberdade do consumidor contratar ou não o seguro, máxime se a apólice d
o seguro de proteção financeira foi firmada com o próprio banco credor (Id 106408064, p. 5).

Desse modo, de relevo notar que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

“
AGRAVO INTERNO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA – ABUSO CONFIGURADO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E INCLUSÃO DE GRAVAME – REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA EXTORSIVA - RESP N. 1.578.553/SP -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – PRÁTICA ILÍCITA – RESP N. 1639259/SP
– JULGAMENTO MONOCRÁTICO - QUESTÕES APRECIADAS EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - CABIMENTO - AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA FIXADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiro sem especificá-los (REsp n. 1.578.553/SP).

As tarifas de registro de contrato e inclusão de gravame são lícitas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).

Se o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo.

Na hipótese de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (art. 85, §11, do CPC).

O art. 932, IV, b, do CPC prevê expressamente que incumbe ao relator julgar monocraticamente recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
”. (N.U 0014891-66.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (g.n)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO EVIDENCIADO - REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO COMPROVADAMENTE REALIZADO – RESP N. 1.578.553/SP – TARIFA DE CADASTRO - VIABILIDADE NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – TAXA NÃO INCIDENTE NA AVENÇA –
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

(...)

Não se justifica a revisão da cláusula de inadimplência se o encargo que a parte busca rever não incide na avença.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC”
. (N.U 1015513-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021) (g.n)

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022